Tribunal: TJBA
Processo: 8001313-10.2023.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8001313-10.2023.8.05.0139 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: ADENOLIA DONATO DOS SANTOS e outros (12) Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO EMBARGADO: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO. OMISSÃO RELEVANTE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de extinção do processo, com resolução de mérito, por reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão executiva em execução individual fundada em sentença coletiva, sob o fundamento de que o trânsito em julgado ocorreu em 21/01/2018 e de que a execução individual, ajuizada em 29/11/2023, seria intempestiva. Os Embargantes sustentaram omissão relevante quanto ao termo inicial correto da prescrição (incidência da Lei nº 14.010/2020). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao adotar marco inicial equivocado para a contagem da prescrição da execução individual; (ii) estabelecer se o protesto judicial ajuizado antes do termo final do prazo prescricional interrompeu a prescrição da pretensão executiva; e (iii) determinar se a correção da omissão autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração servem para eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. O acórdão embargado incorre em omissão relevante ao considerar como termo inicial da prescrição a data de 21/01/2018, quando o exame da ação coletiva executada revela que o trânsito em julgado do título executivo ocorreu em 21/02/2018. 5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema nº 877, estabelece que o prazo prescricional para a propositura da execução individual de título judicial fundado em ação coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença condenatória. 6. O protesto judicial ajuizado pela APLB em 23/01/2023, antes do término do prazo prescricional inicialmente previsto para 21/02/2023, possui aptidão para interromper a prescrição, conforme o art. 202, II, do Código Civil. 7. A interrupção da prescrição faz o prazo recomeçar pela metade, na forma do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932. 8. O Superior Tribunal de Justiça orienta que, interrompida a prescrição por protesto judicial, o termo inicial do recomeço do prazo é a data do último ato praticado no processo, e não a data do ajuizamento da medida. 9. A ciência eletrônica do Estado da Bahia na ação de protesto judicial ocorreu em 27/04/2023, de modo que o prazo prescricional reiniciado pela metade, correspondente a 2 anos e 6 meses, somente se encerraria em 27/10/2025. 10. A execução individual ajuizada em 29/11/2023 não está prescrita, pois foi proposta antes do termo final do prazo prescricional reiniciado. 11. A ausência de enfrentamento da Lei nº 14.010/2020, expressamente invocada pela parte, reforça a necessidade de integração do julgado, pois a norma prevê impedimento ou suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais até 30/10/2020. 12. O Superior Tribunal de Justiça admite a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração em hipóteses excepcionais, quando o reconhecimento do vício impõe a modificação do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença condenatória. 2. O protesto judicial ajuizado antes do termo final do prazo prescricional interrompe a prescrição da pretensão executiva. 3. Interrompida a prescrição contra a Fazenda Pública, o prazo recomeça pela metade a partir do último ato do processo interruptivo. 4. A omissão cujo suprimento altera a conclusão do julgamento autoriza o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 202, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 9º; Lei nº 14.010/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 877; STJ, AgInt no REsp nº 1.957.173/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 26.09.2022, DJe 28.09.2022; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8059652-88.2023.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, publ. 27.02.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.036.964/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 20.03.2025, DJEN 14.04.2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.169.702/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 22.04.2024, DJe 26.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8001313-10.2023.8.05.0139, tendo como Embargantes ADENOLIA DONATO DOS SANTOS E OUTROS e Embargado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, de acordo com o voto da Relatora.